Tribunal: TJDFT
Processo: 0737990-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737990-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A RECORRIDO: LUZ DALMA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação cognitiva, com pedidos de: a) limitação, ao patamar de 30%, dos descontos referentes aos empréstimos contratados junto ao requerido; b) condenação do réu à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) danos morais. 1.1. A autora afirma que é servidora aposentada do Distrito Federal. Narra que contraiu, entre os anos de 2016 e 2018, quatro empréstimos bancários junto ao requerido. Sustenta que os valores das prestações mensais dos referidos contratos estão comprometendo quase toda a sua renda. 1.2. Apelação contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 2.2. No caso, percebe-se a particular situação da apelante, devedora de diversos empréstimos que consomem parte substancial de seu rendimento, descontados de sua folha de pagamentos e do saldo de sua conta bancária, o que, certamente, compromete sua subsistência. 2.3. Portanto, deve a instituição financeira debitar as parcelas dos empréstimos na conta corrente, observando, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após decotadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Federal no 8.690/16. 3. Embora se reconheça indevidos os descontos perpetrados na conta concorrente da apelante, é certo que o banco recorrido é credor dos valores debitados em razão dos empréstimos livremente contraídos pela recorrente. 3.1. A ilegalidade não atinge o próprio contrato de crédito firmado entre as partes, de modo que os valores descontados não devem ser devolvidos pela instituição financeira, sob pena de enriquecimento sem causa da tomadora do crédito. 4. Não se pode admitir que eventuais descontos nos rendimentos da apelante acima do patamar 30% tenha o condão de, por si só, ofender os seus direitos da personalidade. 4.1. É importante considerar que, no caso, todos os descontos foram efetuados com base em cláusula contratual, de prévio conhecimento da contratante, sendo que o exame de sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico dependeu de provimento jurisdicional. 4.2. Ademais, a apelante não logrou demonstrar qualquer hipótese de excepcionalidade que justifique a indenização pleiteada. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 313, 314, 422 e 586, todos do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em adição, invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, defendendo que os descontos praticados na conta da recorrida são legítimos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada divergência jurisprudencial. Isso porque, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009